Tribunal: TJDFT
Processo: 0709324-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FILIADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento interposto em face de decisão exarada em cumprimento de sentença. 1.1. Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que o acórdão foi omisso sobre a tese de que estaria implícito no art. 8o, caput, incisos I e III, da Constituição o poder dos sindicatos de contratar advogados e pactuar seus honorários sem autorização individual dos substituídos processualmente para defender em juízo ou fora dele a categoria por ele representada, o que vincularia plenamente os beneficiários respectivos. Argumenta, ainda que não houve o enfrentamento da alegada carona dos embargados no trabalho do embargante, o que alega representar forma de enriquecimento sem causa vedada pelo art. 884 do Código Civil. Sustenta que não houve manifestação quanto à do disposto no art. 22, § 7o, da Lei 8.906/94 e no artigo 664 do Código Civil que garante ao mandatário-advogado o direito de reter do objeto do mandato o valor necessário ao pagamento do que lhe é devido, em caso de revogação de seus poderes (ID 18087546).

2. O acórdão embargado expressamente rejeitou o pedido de que haja o destaque dos honorários advocatícios, considerando que o artigo 22, §4o do Estatuto da OAB exige a expressa autorização do filiado nesse sentido. 2.1. As alegações de que há legitimação extraordinária e de que deveriam ser aplicados à hipótese dos autos os art. 22, § 7o, da Lei 8.906/94 e 664 do Código Civil referem-se à insatisfação com o resultado de julgamento. 2.2. Ademais, foi expressamente tratada a alegação de que os filiados não estariam “pegando carona no trabalho alheio” já que foi reconhecido que os honorários são devidos pelos filiados, somente não serão pagos de forma destacada.

3. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 3.1..A seara estreita deste procedimento não se presta a dirimir divergências de posicionamentos a respeito do tema posto em julgamento, quando mais existe no ordenamento jurídico processual instrumento adequado para tal fim.

4. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.

5. Embargos de declaração rejeitados.